Tribunal: TJES
Processo: 0020541-33.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020541-33.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS BORLOT ALEXANDRE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é nula a extinção do processo quando não for realizada de forma válida a intimação da parte para corrigir vício ou impulsionar o andamento da ação, sobretudo se a publicação se der em nome de advogado que não mais possui poderes nos autos.

Constatada a irregularidade da intimação — feita em nome de patrono que havia substabelecido sem reserva de poderes — impõe-se a anulação da sentença, para oportunizar à parte a regularização e prosseguimento do feito.

Apelação Cível conhecida e provida.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0020541-33.2012.8.08.0035

Apelante:

Thais Borlot

Apelado:

Banco J. Safra S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Thais Borlot em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, em razão do alegado abandono da causa pela parte autora. (fls. 287/287v)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, por ausência de regular intimação de seu patrono, devidamente constituído nos autos. Alega que a intimação foi realizada em nome de antigo patrono, que havia substabelecido sem reserva de poderes, conforme certificado nos autos. Invoca, ainda, jurisprudência no sentido da nulidade dos atos praticados com intimação irregular. (ID. 7778768)

Contrarrazões em que o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. (ID. 7778772)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

O apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID. 7778768
, fácil a constatação de que, apesar de concisa, a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a
controvérsia cinge-se à regularidade da intimação da parte autora para promover o andamento do feito, antes da extinção do processo com base no abandono da causa.

De acordo com o art. 272, §2º, do CPC,
“[...]Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

No caso dos autos, verifica-se que a intimação para dar prosseguimento ao feito foi realizada em nome de advogado que havia substabelecido sem reserva de poderes, conforme consta do instrumento juntado à fl. 269 do caderno processual.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a intimação realizada em nome de patrono que não detém mais poderes nos autos é nula, acarretando a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A propósito, atente-se para os seguintes excertos:

"[...]É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser nula a intimação feita equivocadamente em nome do advogado que não possui mandato para atuar no feito, em razão de anterior substabelecimento sem reserva de poderes[...]" (PET no AREsp n. 1.902.776/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 25/2/2022).

“[...]Configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos" (AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/6/2019).[...]” (RMS n. 64.041/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Assim, estando configurada a nulidade da intimação do patrono da apelante, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a devida intimação da parte autora, através de seu advogado regularmente habilitado.

Diante do exposto,
dou provimento à apelação
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com observância da necessária intimação válida da parte autora, na pessoa de seu advogado constituído.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.